Tribunal: TJSP
Processo: 1007165-95.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Apelação Cível e Remessa Necessária – Mandado de Segurança Repressivo com Pedido de Tutela de Urgência - Interposição contra sentença que julgou procedente a ação, para, tornando definitiva a liminar, conceder a segurança e declarar com efeitos ex tunc, desde a data da aquisição, o direito da parte impetrante ao benefício fiscal de isenção do IPVA sobre o veículo de seu domínio e especificado

Ementa:

Apelação Cível e Remessa Necessária – Mandado de Segurança Repressivo com Pedido de Tutela de Urgência - Interposição contra sentença que julgou procedente a ação, para, tornando definitiva a liminar, conceder a segurança e declarar com efeitos ex tunc, desde a data da aquisição, o direito da parte impetrante ao benefício fiscal de isenção do IPVA sobre o veículo de seu domínio e especificado na inicial, enquanto de seu domínio for e enquanto registrado em seu nome, incluindo os exercícios fiscais vencidos e vincendos, em especial e inclusive os dos exercícios de 2021 e seguintes, com o consequente decreto de inexigibilidade do crédito tributário a tanto correspondente – Alegações de que a Lei Estadual 13.296/08, bem como o Decreto Estadual 59.953/2013 foram alterados pela Lei Estadual 17.293/2020 e pelo Decreto 65.337/20, esvaziando o amparo legal para o pedido do impetrante – Inadmissibilidade – Garantia dos princípios da isonomia e dignidade humana – Diferentes níveis de graus da deficiência que não podem servir para ofender os direitos constitucionais - Observância dos valores constitucionais de inclusão e garantia de mobilidade aos portadores de deficiência – Comprovação da deficiência - Sentença de procedência mantida -

Recursos desprovidos